Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. INVASÃO DA PISTA ESQUERDA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA DA MOTORISTA. SISTEMA DE VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA TESTEMUNHAL. CORROBORA COM A NARRATIVA DO AUTOR. DEPOIMENTO INFORMANTE. VALOR PROBATÓRIO DESDE QUE COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS EMERGENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. LUCROS CESSANTES. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA REAL E ESPERADA DE GANHO. PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. PARALISAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária, portanto, a presença dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil pelo ato ilícito. Quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente.

2. Infere-se do conjunto probatório, portanto, que houve violação do dever de cuidado e diligência da motorista ao conduzir seu veículo na data do evento, caracterizando, em verdade, culpa exclusiva da ré.

3. A pessoa ouvida como mera informante não goza da presunção legal de veracidade como das testemunhas, porquanto prestada sem o compromisso legal e sem a advertência das penalidades cabíveis, devendo ser atribuído o valor que possam merecer, conforme o artigo 447, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil. 3.1. O Tribunal de Justiça entende que o depoimento prestado por informante tem valor probatório, desde que coerente com os demais elementos de prova, o que não ocorre no presente caso.

4. A valoração das provas pelo Magistrado deve ocorrer de forma abrangente, alcançando todos os elementos de convicção trazidos aos autos pelas partes, não havendo, nos moldes do sistema legal de provas ou sistema da prova tarifada, hierarquia entre eles.

5. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os lucros cessantes refletem a frustração da expectativa real e esperada de ganho. Ficou demonstrado que o autor era prestador de serviço de transporte e que utilizava o veículo como meio de trabalho. Dever de ressarcir o que a parte razoavelmente deixou de lucrar.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.